Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014073-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MAIRA SCARDELAI AQUINO - CPF: 018.565.631-54 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA - NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO PROVIDO – SEM EFEITO INFRINGENTE.

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão/contradição, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

O art. 537, § 4o do CPC explicita que a
multa
diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – MASTOPEXIA COM PRÓTESE - NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – CARÁTER REPARADOR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ).

Embargos
(Id. 228596669): Alega que o acórdão foi omisso com relação ao pedido de fixação de limite da multa por descumprimento da liminar.

Entende que o valor referente a multa não pode ultrapassar o valor atribuído à causa, por isso, a necessidade de limitação da quantia.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada e fixar um teto para a multa arbitrada.

Sem contrarrazões
(Id. 231580665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela
.

No ponto, comporta cabimento os embargos da requerida, porquanto verificada omissão quanto ao pedido de limitação da multa diária fixada. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

A cominação de multa diária objetiva dar efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, portanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Na sequência, o § 4o do referido disposto, explicita que a multa diária
“incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, o que afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado

“
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1o, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa ao valor da causa, como pleiteado pelo agravante, poderia levar ao desprezo do comando judicial e ao enfraquecimento da natureza coercitiva da medida, dado que uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal
. A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1005987-27.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04.10.2017, DJE 06.10.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II
- Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, em que pese as alegações do recorrente, não há razão para se impor, neste momento, um limite à incidência das astreintes.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios para, sem efeito infringente, sanar a omissão apontada e manter o acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024